Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-87.2022.8.11.0086
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006433-87.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA - CPF: 044.814.321-60 (RECORRENTE), VINICIUS SANTAREM - CPF: 321.885.568-36 (ADVOGADO), INGRID LARISSA DE OLIVEIRA CARVALHO DA CRUZ - CPF: 027.694.471-22 (RECORRIDO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1006433-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n. 1006433-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Elaine Tayara Basilio da Silva

Recorrida:
Ingrid Larissa de Oliveira Carvalho da Cruz

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o descumprimento parcial de acordo extrajudicial homologado judicialmente e manteve a multa contratual no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração.

2.

O acordo foi firmado entre as partes para a dissolução de sociedade empresarial, com previsão de obrigações específicas e multa para o caso de descumprimento. A exequente alegou três infrações contratuais, enquanto a executada reconheceu apenas uma delas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o descumprimento do acordo justifica a aplicação da multa contratual; e (ii) verificar se a recorrente comprovou excludente de responsabilidade para afastar a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O descumprimento do acordo pela recorrente se comprova pela utilização indevida da identidade visual da empresa objeto da dissolução.

5.

A recorrente não apresenta prova de excludente de responsabilidade, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC.

6.

O princípio do “pacta sunt servanda” reforça a validade da cláusula penal ajustada pelas partes, cuja aplicação é legítima em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento:

9.

O descumprimento de cláusula contratual homologada judicialmente justifica a aplicação de multa prevista no acordo.

10.

A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade impede o afastamento da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 373, II, 784, II, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008500-71.2019.8.11.0040, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024.

TRT-1, Agravo de Petição: 0100055-37.2016.5.01.0521, Segunda Turma, Julgado em 01/02/2023.

TJMT, N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1006433-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.º 1006433-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Elaine Tayara Basilio da Silva

Recorrida:
Ingrid Larissa de Oliveira Carvalho da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Elaine Tayara Basilio da Silva

Ação:
de Execução.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id
.

260402279)
:
acolheu os embargos à execução, reconheceu a existência de excesso no valor da execução e tornou legítimo o importe de R$2.000,00 (
dois mil reais
), referente à multa contratual por descumprimento
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 260402282
)
:
requer a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou para que seja afastada a aplicação da cláusula penal ao argumento de que o inadimplemento ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Contrarrazões
(Id
.

199753115

): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado interposto pela executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006433-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.º 1006433-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Elaine Tayara Basilio da Silva

Recorrida:
Ingrid Larissa de Oliveira Carvalho da Cruz

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Ingrid Larissa de Oliveira Carvalho da Cruz em face de
Elaine Tayara Basilio da Silva
,
em razão de descumprimento de acordo extrajudicial homologado judicialmente.

Da narrativa inicial a autora informa que firmou acordo extrajudicial com a recorrente, em relação à dissolução da sociedade empresarial existente entre elas, estabelecendo obrigações de fazer e não fazer sob pena de multa.

Assevera que houve descumprimento de três cláusulas contratuais por parte da recorrente, e diante do inadimplemento propôs a presente ação buscando executar a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reis) para cada infração cometida, totalizando o importe de R$6.000,00 (seis mil reis), sendo elas:

a)
Utilização do nome “Vinho a Nós” nas redes sociais;

b) Utilização da identidade visual constante do acordo;

c) Ausência de transferência da máquina de cartão para a titularidade da exequente ou empresa;

A recorrente/executada apresentou embargos à execução, afirmando em síntese excesso no valor cobrado, reconhecendo que descumpriu apenas uma das obrigações, qual seja de não utilizar a identidade visual ligada ao nome “VINHO À NÓS” em nenhum meio de comunicação.

Sustenta que, sem saber que sua conta do Instagram estava vinculada ao Facebook, fez uma postagem de sua atual empresa “Empório 300” e somente tomou conhecimento do ato por meio do presente processo. Defende que suas redes sociais são gerenciadas por uma terceira pessoa, que não teve intenção de descumprir o acordo entabulado, que o descumprimento ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Da análise dos autos, embora a recorrente defenda que não cometeu ato ilícito, não apresentou nenhum documento comprobatório afim de demonstrar que outra pessoa foi responsável pela postagem na rede social Facebook da empresa “VINHO À NÓS”.

Logo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Deste modo, havendo o compromisso de se desvincular do nome da empresa “Vinho à Nós”, com previsão de multa em caso de descumprimento, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança da multa que foi aceita voluntariamente pela recorrente, portanto, deve ser mantida a sentença.

Ademais, o contrato faz lei entre as partes, segundo o princípio “pacta sunt servanda” e quem infringir uma ou mais de suas cláusulas estará sujeito às penalidades ali previstas. Assim, a recorrente não pode escusar-se de sua responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de multa contratual, referente a descumprimento de contrato de compra e venda de milho em grãos, determinando o pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando exceção de contrato não cumprido e excessividade da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento do apelante justifica a aplicação da cláusula penal; e (ii) avaliar se o valor estipulado para a multa contratual apresenta caráter excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inadimplemento contratual do apelante se comprova pela ausência de entrega do produto pactuado, configurando o único requisito para imposição da cláusula penal prevista no contrato. 4. A cláusula penal estipulada em 10% do valor contratual não se apresenta excessivo ou desproporcional, considerando a natureza e finalidade do contrato, a gravidade do inadimplemento e os parâmetros usuais do mercado. 5.
A pactuação livre da cláusula penal e a ausência de comprovação de abusividade pelo apelante reforçam a sua validade, em conformidade com os princípios da boa-fé e da função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O inadimplemento da obrigação contratual pactuada justifica a aplicação da cláusula penal quando esta é previamente ajustada e adequada à gravidade da infração. 2. Não se configura abusividade em cláusula penal estipulada em percentual razoável, especialmente quando compatível com os riscos assumidos e os efeitos do descumprimento.
(N.U 1008500-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

AGRAVO DE PETIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. Nos termos do artigo 98, § 4º do CPC, "
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".
A ressalva contida no § 5º do artigo 1021, do CPC, não se aplica ao caso, já que aqui não se trata de cobrança de multa como condição para a interposição de recursos, mas sim a cobrança já em fase de execução, após o trânsito em julgado da sentença. (TRT-1 - Agravo de Petição: 0100055-37.2016.5.01.0521, Relator: CLAUDIA MARIA SAMY PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: DEJT 2023-02-25)

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES – (...) – MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – (...) A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita.
O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez. Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista.
(...) (N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025